Tribunal: CARF
Processo: 16327.903129/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903129/2013-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.132 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2007
INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Em enfrentamento dos argumentos de defesa do sujeito passivo, a avaliação
dos fatos, bem como das provas a eles inerentes, que levaram à conclusão pela
falta de certeza e liquidez do crédito, baseada na legislação tributária vigente e
contemporânea à declaração, não representa inovação de critério jurídico, mas
tão somente, desdobramento da análise inicial, uma vez não identificado o
pressuposto básico da compensação, qual seja, a disponibilidade do valor
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (relator) e Leonam Rocha de
Medeiros, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903129/2013-51
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de fls. 242/262 interposto pelo contribuinte em face
do acórdão no 1201-004.966 (fls. 226/233), o qual negou provimento ao recurso voluntário
apresentado a fim de manter o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório
correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e, consequentemente, não
homologou a compensação declarada na DCOMP no 38359.27278.030409.1.3.04-0074 (fl. 119).
Em breve síntese, ao apreciar o pleito do contribuinte, a autoridade fiscal não
homologou a compensação requerida, conforme Despacho Decisório eletrônico de fl. 119, sob o
fundamento de inexistência do crédito disponível, porquanto o pagamento em DARF teria sido
integralmente utilizado para pagamento dos débitos discriminados, não restando saldo credor
disponível à quitação do débito no PER/DCOMP.
Em sessão plenária de 17/06/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 1201-004.966 (fls. 226/223) que manteve a
decisão da DRJ e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2007
COMPENSAÇÃO. IRRF. FONTE PAGADORA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO
FINANCEIRO NÃO COMPROVADA
Não comprovado por meio de documentos hábeis que o sujeito passivo, na qualidade de
fonte pagadora, efetivamente assumiu o encargo financeiro decorrente da retenção de
valores que alega ter efetuado indevidamente, não se reconhece o crédito tributário
decorrente.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. O conselheiro José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado)
declarou-se impedido de participar do presente julgamento, pelo que foi substituído pelo
Conselheiro Lucas Issa Halah (Suplente convocado).
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 06/07/2021 (fl. 239) e apresentou,
em 20/07/2021, Recurso Especial (fls. 242/262) visando rediscutir as seguintes matérias: (i)
Nulidade do Acórdão proferido pela DRJ ao inovar a motivação à manutenção do
indeferimento do Crédito Compensado; e (ii) Reconhecimento do direito creditório com
base na verdade material.
Como paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 1302-002.716 (fls.
280/296) e no 1301-001.574 (fls. 299/304) relativos à matéria “i”; e Acórdãos no 1301-005.281
(fls. 306/313) e no 3803-004.250 (fls. 315/321) relativos à matéria “ii”.
Pelo despacho de admissibilidade (fls. 325/336) foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria: (i) Nulidade do
Acórdão proferido pela DRJ ao inovar a motivação à manutenção do indeferimento do
Crédito Compensado.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Intimado do referido despacho em 21/09/2021, o contribuinte apresentou o agravo
de fls. 334/346, o qual foi rejeitado, conforme despacho de fls. 367/371.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 380/388, através da qual pleiteou fosse improvido o
recurso do contribuinte.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema admitido pelo despacho de fls. 325 e ss:
i. Nulidade do Acórdão proferido pela DRJ ao inovar a motivação à
manutenção do indeferimento do Crédito Compensado.
Por ser tempestivo, passo a analisar os demais requisitos para a admissibilidade
recursal.

I. Recurso Especial do Contribuinte
I.a. Conhecimento
A admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento das
condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (em vigor à época da interposição do recurso):
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Desta feita, a mencionada divergência jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, com isso, se dar em relação a questões de direito, tratando-se
da mesma legislação aplicada a uma mesma situação fática.
Pelos fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigmas, evidencia-se
que a contribuinte logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial,
pois os paradigmas chegaram a conclusões distintas em situações fáticas semelhantes
(cerceamento ao direito de defesa do contribuinte causado pela inovação na fundamentação
adotada pela DRJ para não homologar a compensação realizada).
Ou seja, o Recorrente apontou situações em que, ao contrário do ocorrido no caso
em tela, foi reconhecida a nulidade dos acórdãos proferidos pela DRJ quando esta inovou nos
fundamentos do despacho decisório para não homologar a compensação tributária pleiteada.
Nestes termos, trago trechos do despacho de admissibilidade (fls. 325 e ss), os
quais adoto como razões para o conhecimento do recurso ante a sua clareza:
A DRF não homologou a compensação pleiteada em face da constatação da
inexistência do crédito que foi absorvido em compensações anteriores ou alocado na
forma declarada em DCTF, situação mantida no julgamento de outro processo ( PAF
16327.900347/2013-34).
Nesse contexto e respondendo a alegação de cometimento de erro de fato feita
após a prolação do despacho decisório, a DRJ não acata o pedido por falta de prova de
que o interessado efetivamente assumiu o ônus do indébito de IRRF, reembolsando a
diferença retida a maior ao contribuinte de direito. Confira-se os termos da decisão de
primeira instância:
8. Não obstante o exposto, no presente contencioso a interessada traz situação
não alegada ou examinada no PAF 16327.900347/2013-34, relativamente aos
débitos do período considerado e ao pagamento a que se vincula (R$
31.001.934,99), qual seja, que a retenção de IR no valor R$ 71.580,46 teria
ocorrido de modo indevido, mediante redução de cotas de Fundo de
Investimento, vez que o IRRF foi apurado como se o contribuinte Queluz
Securities LLP fosse residente no país, mas na verdade não era residente (Doc.
09).
(...)
10. No caso concreto é inviável acolher a manifestação de inconformidade tendo
em conta que a interessada não apresentou prova da devolução do valor retido
indevidamente, bem como não retificou a DIRF correspondente.
O colegiado recorrido do CARF então refuta a alegação de inovação levando
em consideração que a matéria em causa não foi objeto de discussão pela DRF, por ser
matéria de defesa, representando assim um desdobramento natural da discussão.
Confira-se os termos da decisão recorrida a esse respeito:
Traz-se a alegação de que a decisão recorrida inovou em relação ao mérito ao
deixar de acolher a Manifestação de Inconformidade em razão de falta de prova
acerca do reembolso do IRRF pela recorrente, por não ter sido matéria objeto de
discussão.
Como premissa de análise dessa questão, deve-se ter em vista que o resultado do
Despacho Decisório foi derivado de batimentos automáticos efetuados por
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

sistema informatizado. Tal procedimento tem por objetivo comparar informações
prestadas, em regra, pelo próprio contribuinte na condição de declarante.
(...)

Portanto, a avaliação dos fatos, bem como das provas a eles inerentes, que
levaram à conclusão da autoridade a quo pela falta de certeza e liquidez do
crédito não representa inovação de critério jurídico, mas tão somente
desdobramentos da análise inicial que não identificou o pressuposto básico,
qual seja: a disponibilidade de valores em função de informações prestadas
pelo próprio contribuinte.
Ao contrário de matérias relativas ao lançamento de crédito tributário cuja
inovação de critério jurídico se torna inadmissível, em razão do cuidado e da
prudência que se exigem no reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública,
entende-se ser extensível às autoridades julgadoras a análise de todos os fatos
necessários à conferência dos atributos de certeza e liquidez, pois o ônus
probatório é do postulante do crédito, podendo não se encontrar ao dispor da
autoridade fiscal as provas necessárias no momento da análise, ainda que as
perseguisse.
Destarte, é de se concluir pela inexistência de vício no acórdão recorrido ante a
adoção de fundamentos decorrentes da consideração de circunstâncias fáticas
não presentes no despacho decisório. (Destacou-se).
O acórdão recorrido examinou situação bastante similar a dos acórdãos
paradigmas, entendendo, diferentemente ter ocorrido inovação por parte da decisão de
primeira instância. Apesar de o acórdão recorrido intentar afastar a alegação de que
houve inovação por parte da decisão de piso como se fosse uma sequência natural do
desdobramento do processo, o fato é que o acórdão de primeira instância trouxe novas
motivações de direito, não invocadas no despacho, com vistas a exigir provas (acerca
da comprovação do reembolso do IRRF à fonte pagadora) como condição para que o
crédito em si pudesse ser examinado.
Cabe ainda salientar que em todos os casos (ac. recorrido e 1o e 2o paradigmas)
os interessados apresentam as provas que entenderam cabíveis em face dos motivos da
não homologação e as respectivas decisões de primeira instância apresentam novos
óbices de natureza jurídica ao exame do próprio crédito não contemplados pelos
respectivos despachos decisórios.
Dessa forma, repita-se, independente de o acórdão recorrido, em sua concepção,
ter afastado a ocorrência de inovação, a divergência jurisprudencial revela-se
demonstrada em face da similitude fática entre os casos, e nos termos propostos pelo
Recorrente, verbis:
(...)
Por todo o exposto, proponho que esta primeira matéria seja admitida em face
da configuração do dissídio jurisprudencial.
(destaques no original)
Os quadros de fls. 247/248 bem demonstram a similitude dos casos e a
divergência entre as decisões adotadas nos casos em que o contribuinte envolvido alega inovação
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

da DRJ ao analisar processo originado por compensação tributária, sob fundamentos distintos
dos analisados pela DRF de origem para não homologar a compensação pleiteada.
Portanto, merece ser conhecido o recurso especial do contribuinte para análise do
citado tema.

I.b. Mérito
(i) Nulidade do Acórdão proferido pela DRJ ao inovar a motivação à manutenção do
indeferimento do Crédito Compensado
Como exposto, a autoridade fiscal de origem não homologou a compensação
requerida sob o fundamento de inexistência do crédito, porquanto o pagamento em DARF de R$
31.001.934,99 teria sido integralmente utilizado com débitos no valor de R$ 284.718.15, de R$
8.491,27, e de R$ 30.708.725,57, não restando saldo credor disponível à quitação do Débito
Compensado, conforme exposto no Despacho Decisório eletrônico de fl. 119.
Em sua Defesa, o contribuinte afirma que efetuou recolhimento de IRRF no
código 6800 de R$ 31.001.934,99 (relativo ao 3o decêndio de 2007), o qual afigurou-se a maior,
eis que o valor devido correspondia a R$ 30.637.145,11, gerando-se um indébito de R$
364.789,88. Desta feita, referido valor foi segregado, sendo parte (R$ 293.209,42) objeto de
outras PER/DCOMPs, ao passo que a outra parte (R$ 71.580,46) é objeto do presente caso e
“refere-se ao recolhimento indevido de IRRF, mediante redução de cotas de Fundo de
Investimento (comumente, “IRRF – Come-cotas) de cotista não residente nos termos da
Resolução no 2.689/00 vigente à época dos fatos, o qual não está sujeito a essa incidência”.
Todavia, apesar dos cotistas não residentes não se sujeitarem a essa exação,
afirma ter efetuado o indevido recolhimento do IRRF – Come-Cotas no valor de R$ 71.580,46
em 30/11/2007 relativo ao beneficiário “Queluz Securities LLP – BANIF Banco de Investimento
(Brasil)” pois este constava equivocadamente em seu cadastro como residente. Ademais, afirma
que, por um lapso, dito recolhimento indevido não foi refletido na DCTF do período.
Ao apreciar o pleito do contribuinte, a DRJ não o acolheu ao argumento de que
seria “inviável acolher a manifestação de inconformidade tendo em conta que a interessada não
apresentou prova da devolução do valor retido indevidamente, bem como não retificou a DIRF
correspondente” (fl. 129).
A decisão recorrida entendeu pela inocorrência de inovação/nulidade do acórdão
proferido pela DRJ, uma vez que “o resultado do Despacho Decisório foi derivado de
batimentos automáticos efetuados por sistema informatizado”, o qual teria “por objetivo
comparar informações prestadas, em regra, pelo próprio contribuinte na condição de
declarante”. Desta forma, concluiu que o Contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, deveria levar todas as provas acerca da existência do crédito alegado à
apreciação das autoridades julgadora, pois estaria “ciente de que a não retificação da DCTF
teria sido a provável causa primária da não homologação, (...), e ainda, de que a mera
retificação da DCTF não constitui prova hábil e cabal a demonstrar a existência de crédito” (fl.
229).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Assim, a decisão recorrida concluiu o seguinte:
Portanto, a avaliação dos fatos, bem como das provas a eles inerentes, que levaram à
conclusão da autoridade aquo pela falta de certeza e liquidez do crédito não representa
inovação de critério jurídico, mas tão somente desdobramentos da análise inicial que
não identificou o pressuposto básico, qual seja: a disponibilidade de valores em função
de informações prestadas pelo próprio contribuinte.
(...)
Destarte, é de se concluir pela inexistência de vício no acórdão recorrido ante a adoção
de fundamentos decorrentes da consideração de circunstâncias fáticas não presentes no
despacho decisório.
(destaques no original)
Contudo, entendo que assiste razão ao contribuinte em seu recurso.
Como bem demonstrou o contribuinte desde o seu recurso voluntário, a DRJ de
origem, de fato, inovou nas razões para indeferir a compensação pleiteada.
É evidente que o despacho decisório – ainda que proferido de forma eletrônica
ou “derivado de batimentos automáticos efetuados por sistema informatizado”, como apontado
pelo v. acórdão recorrido – fundamentou o indeferimento do pleito do contribuinte na
inexistência de “crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP” (fl. 119).
A DRJ, por sua vez, ao analisar as razões do contribuinte acerca da existência do
crédito (retenção indevida em face de cotista não residente e, portanto, não sujeito ao IRRF –
Come cotas) até entendeu pela verossimilhança das alegações apresentadas. Contudo, manteve o
despacho decisório ante a ausência de prova da devolução do valor retido indevidamente,
conforme os seguintes trechos do acórdão da DRJ (fls. 128/129):
9. Considerando o nome do contribuinte em questão, bem como o extrato de folha 111 e
o comprovante de inscrição no CNPJ (fl. 112) aparenta razoável a alegação da
defesa, mas a sua pretensão não pode ser acolhida em razão da inobservância do
regramento previsto na IN/RFB 900/08 para tal circunstância, in verbis:
(...)
10. No caso concreto é inviável acolher a manifestação de inconformidade tendo em
conta que a interessada não apresentou prova da devolução do valor retido
indevidamente, bem como não retificou a DIRF correspondente: (...)
(destaques nossos)
É razoável o argumento do acórdão recorrido no sentido de que a avaliação feita
pela DRJ é um desdobramento natural da discussão em razão das alegações apresentadas pelo
contribuinte, haja vista o Despacho Decisório ser “derivado de batimentos automáticos efetuados
por sistema informatizado”. No entanto, optando a autoridade julgadora por deixar de lado a
motivação original do indeferimento da compensação, deve oportunizar ao contribuinte se
defender de novo empecilho capaz de impedir a compensação (surgido em razão dos citados
“desdobramentos”), mormente quando se trata de apresentação de prova, sob pena de
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Sobre o tema, entendo elucidativo o seguinte trecho extraído do acórdão no 1803-
01.315, proferido pela 3a Turma Especial da 1a Seção do CARF:
O primeiro é que o despacho decisório (fl. 08) que indeferiu a compensação teve como
única motivação a divergência entre a PER/DCOMP e a DIPJ, que diga-se de passagem
favorecia a contribuinte pois o saldo negativo na DIPJ considerada era maior que o
pleiteado.
Neste caso, assumindo a DRJ para si a análise do direito creditório (superando a
motivação e o fundamento do indeferimento da unidade de origem), deveria
conforme já expôs a recorrente, solicitado em caso de dúvidas as correspondentes
diligências para comprovação das informações prestadas.
Assim, o benefício da dúvida deveria favorecer a contribuinte e não a acusação fiscal
contida no despacho decisório originário que sequer aventou a questão da tributação das
receitas auferidas.
Se é defensável sob o ponto de vista da Administração Tributária o método
sumário e eletrônico de reconhecimento do direito creditório constante dos
PER/DCOMP com base tão somente das inconsistências apresentadas nas
declarações entregues pelo sujeito passivo, tal limitação não pode e não deve ser
observada na análise manual que deve ser realizada sempre que houver a
existência de erro de fato como é o caso aqui apreciado.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008,
deve a autoridade que aprecia o direito creditório solicitar os elementos de convicção
inclusive da escrituração contábil e fiscal para a completa análise do pedido.
Se a DRJ pretendia analisar o pedido de forma originária e apreciar os
argumentos da contribuinte deveria requerer as diligências e documentos que
entendesse necessários para a completa elucidação das dúvidas existentes.
(destaques nossos)
Sendo assim, no caso em questão, caberia à DRJ requerer as diligências e
documentos que entendesse necessários para a completa elucidação das dúvidas eventualmente
ainda existentes.
Nesse ponto, registre-se que o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72
prescreve que as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa serão consideradas
nulas. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.
O dispositivo acima transcrito cuida da nulidade decorrente do cerceamento do
direito de defesa que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição
Federal, sendo essa a razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas
em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas
nulas.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Neste sentido, resta patente o cerceamento do direito de defesa na decisão
proferida pela DRJ, razão pela qual a mesma deve ser anulada, devendo os autos retornarem à
DRJ de origem para análise da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do contribuinte para
DAR-LHE PROVIMENTO, devendo os autos serem remetidos para a DRJ de origem para nova
apreciação da Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Voto Vencedor
Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, Redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia ao e. Relator para apresentar
respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam ao não provimento do
presente Recurso Especial da contribuinte, o que passo a demonstrar.
Conforme bem relatado, a matéria de mérito sujeita à presente análise refere-se às
alegações da recorrente quanto a suposta: “nulidade do Acórdão proferido pela DRJ ao inovar
a motivação à manutenção do indeferimento do crédito compensado.”
Inobstante os argumentos contrários expendidos pela recorrente e encampados
pelo i. Relator, entendo que a decisão recorrida foi acertada e suficientemente fundamentada no
julgamento do Recurso Voluntário, conforme os termos do Acórdão 1201-004.966, ora objeto de
Recurso Especial. Peço assim, vênia para reproduzir parte dos fundamentos de referida decisão,
que trata da preliminar de nulidade da acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/CTA), em apreciação de tal preliminar, e adoto tais
fundamentos também como minhas razões de decidir:
(i) Da Alteração de Critério/Motivação à manutenção do indeferimento do crédito
compensado
Traz-se a alegação de que a decisão recorrida inovou em relação ao mérito ao deixar de
acolher a Manifestação de Inconformidade em razão de falta de prova acerca do
reembolso do IRRF pela recorrente, por não ter sido matéria objeto de discussão.
Como premissa de análise dessa questão, deve-se ter em vista que o resultado do
Despacho Decisório foi derivado de batimentos automáticos efetuados por sistema
informatizado. Tal procedimento tem por objetivo comparar informações prestadas, em
regra, pelo próprio contribuinte na condição de declarante.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Trata-se de materialização do princípio da eficiência, na medida que se retiram as
análises iniciais do fluxo manual, custoso para a Administração e para a sociedade, e as
transferem para o automatizado, com a possibilidade ainda de comunicação eletrônica
com vistas a autorregularização de possíveis inconformidades detectadas durante o
curso do processamento, quando das chamadas verificações preliminares.
Note-se que nesse fluxo, na medida em que obstáculos imperativos iniciais são
detectados, tal qual a vinculação de pagamento a mais de um débito em informação
prestada pelo próprio contribuinte (um na DCOMP, e outro na DCTF), e não há, durante
o procedimento, correções tendentes à normalização das informações, o Despacho
Decisório termina por traduzir a não homologação da compensação ante a inexistência
de crédito disponível.
Uma vez, contudo, ciente de que a não retificação da DCTF teria sido a provável causa
primária da não homologação, conforme reconhece o próprio contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade (e-fls. 5), e ainda, de que a mera retificação da DCTF
não constitui prova hábil e cabal a demonstrar a existência de crédito, em linha com as
ementas transcritas na peça recursal (e-fls. 144), é de se considerar que todas as provas
existentes a demonstrar a existência de crédito devem ser trazidas à apreciação das
autoridades julgadoras.
Portanto, a avaliação dos fatos, bem como das provas a eles inerentes, que levaram à
conclusão da autoridade aquo pela falta de certeza e liquidez do crédito não representa
inovação de critério jurídico, mas tão somente desdobramentos da análise inicial que
não identificou o pressuposto básico, qual seja: a disponibilidade de valores em função
de informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Ao contrário de matérias relativas ao lançamento de crédito tributário cuja inovação de
critério jurídico se torna inadmissível, em razão do cuidado e da prudência que se
exigem no reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, entende-se ser
extensível às autoridades julgadoras a análise de todos os fatos necessários à
conferência dos atributos de certeza e liquidez, pois o ônus probatório é do postulante
do crédito, podendo não se encontrar ao dispor da autoridade fiscal as provas
necessárias no momento da análise, ainda que as perseguisse.
Destarte, é de se concluir pela inexistência de vício no acórdão recorrido ante a adoção
de fundamentos decorrentes da consideração de circunstâncias fáticas não presentes no
despacho decisório.
Conforme bem apontado nos fundamentos acima reproduzidos, a avaliação dos
fatos, bem como das provas a eles inerentes, que levaram à conclusão pela falta de certeza e
liquidez do crédito, não representa inovação de critério jurídico, mas tão somente,
desdobramento da análise inicial, uma vez não identificado o pressuposto básico da
compensação, qual seja, a disponibilidade do valor declarado.
Ademais, o que se verifica é que, refutando os argumentos trazidos pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, manifestou-se a Delegacia de Julgamento,
pelo não acolhimento da pretensão da interessada em razão da inobservância do regramento
previsto na Instrução Normativa RFB no 900, 2008. Nesse sentido foi, inclusive, reproduzido no
Acórdão da DRJ/CTA o art. 8o de referido ato normativo, onde se destacou que: o sujeito
passivo, que tenha efetuado o recolhimento do valor retido e devolvido ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderia pleitear sua restituição. Frisou assim, a autoridade
julgadora de piso que, no caso concreto, seria inviável o acolhimento da manifestação de
inconformidade, em decorrência da míngua de provas de que a interessada teria cumprido com
os procedimentos prescritos na legislação.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.132 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.903129/2013-51

Era dever da contribuinte, já no ensejo da apresentação da manifestação de
inconformidade, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com
todos os elementos e documentos, de fato e de direito. que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplinam os dispositivos legais pertinentes à matéria, (artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972), bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Nesse mesmo sentido, há expressa manifestação no acórdão recorrido, quando afirma que
todas as provas aptas a demonstrar a existência de crédito devem ser trazidas à apreciação das
autoridades julgadoras no mento de instauração da fase litigiosa, sendo tal ônus do postulante do
crédito.
Portanto, não se vislumbra na espécie inovação quanto aos fundamentos da
decisão, uma vez que a autoridade julgadora simplesmente deixou consignado o fato de que a
interessada, não trouxe aos autos as necessárias provas de que tivesse adotado os procedimentos
previstos em norma vigente e contemporânea ao pedido de restituição. Manifestação esta, repise-
se, em enfrentamento dos argumentos de defesa trazidos pela interessada em sua manifestação de
inconformidade, evitando-se eventual alegação de omissão, não representando assim, qualquer
inovação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 403
DF CARF MF
Original